Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003506-47.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, EXPROPRIAÇÃO DE BENS, SUCESSÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO – NULIDADE DOS AUTOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CESSÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

O artigo 778, §1º, III e § 2º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer, se exige o consentimento da parte executada.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009230-16.2018.8.11.0041, manejada WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH, deferiu a substituição do polo ativo da lide pela ROCKENBACH HOLDING S.A.

Para tanto, aduz o agravante, que a decisão recorrida foi proferida de inopino, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, deve ser reconhecida a sua nulidade.

Assevera que os atos processuais praticados pelo então exequente Walter
Disnei
, devem ser declarados nulos, pois desde o ano de 2020, já não detinha legitimidade sobre o crédito exequendo.

Esclarece, ainda, que a aludida holding foi constituída com o intuito de viabilizar supostas fraudes engendradas pelo exequente originário e seu filho Rodrigo
Rockenbach
, em relação aos instrumentos contratuais que originaram o débito executado.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

As razões do recurso demandam a análise da decisão que deferiu a sucessão do exequente pela agravada
Rockenbach
Holding S.A.

Segundo o agravante, a decisão de origem foi tomada de inopino, sem o devido contraditório e, ainda, considerou válida a sucessão nos autos, de quem já não detinha o crédito, objeto de cessão no longínquo ano de 2020.

Pois bem.

O artigo 778, §1º, III e § 2º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cessão do crédito, mesmo durante o curso do processo executivo, em relação ao que, sequer, se exige o consentimento da parte executada.

Confira-se:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

(...)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

A esse respeito, não há também qualquer ressalva na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. BANCO DO BRASIL E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. SUPOSTA IRREGULARIDADE. AINDA EM FASE DE APURAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ART. 778, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, § 1º, inciso III e § 2º, do CPC
. 2. Não há, até o presente momento, comprovação das irregularidades apontadas na referida cessão de direito, uma vez que ainda se encontra em fase de apuração. Dessa forma, não existem motivos para obstar à substituição do polo ativo na demanda de origem 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365874, 07499021120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso
sub judice
, além de prescindir da anuência do devedor, o que torna dispensável o contraditório, a substituição do polo ativo da execução pela
Rockembach
Holding S.A., tomou por base a cessão realizada pelos sócios em favor da empresa, mais especificamente do credor Walter
Disnei
Muller
Rockenbach
.

A transferências dos direitos acerca do crédito executado ficou expressamente consignada em ata da assembleia geral extraordinária realizada em 03.11.2020 (id n. 111192052).

Neste ponto, o agravante defende, ainda, que uma vez realizada a cessão de crédito, todos os atos realizados pelo credor originário a partir da data da cessão (3.11.2020) devem ser considerados nulos.

Ocorre que, não obstante a irresignação do agravante, não há nulidade passível de ser reconhecida neste caso, pois a norma processual não faz qualquer exigência quanto ao imediato ingresso do cessionário no feito. Aliás, da leitura do
caput
do artigo 778, parágrafo 1º, inciso III, do CPC, há clareza no sentido de que a sucessão processual, neste caso é, ainda, uma faculdade do credor.

Ademais, no que tange às supostas fraudes que maculariam a própria origem do título executivo extrajudicial (Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças), a parte executada já manejou embargos à execução, o qual foi julgado improcedente, sendo mantida a sentença nesta instância recursal, nos autos do recurso de apelação cível de nº 1046395-63.2019.811.0041.

Diante desse quadro, o feito executivo, na origem, deve marchar para a efetivação do direito creditício do exequente, não restando nenhum embaraço discutível do ponto de vista da higidez do título executivo extrajudicial, objeto da ação.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
12

DE

JUNH
O

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO
E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024